Tribunal: TJES
Processo: 5006668-98.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006668-98.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL MARTINS BRAZ
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006668-98.2022.8.08.0011.

Recorrente: SAMUEL MARTINS BRAZ.

Recorrido: PICPAY SERVICOS S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO IPVA, NA MODALIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO E AGENDADO, POR MEIO DE SEU CARTÃO QUE ESTAVA REGISTRADO NO APLICATIVO DO REQUERIDO. CONTUDO, AO REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE SEU VEÍCULO, DESCOBRIU QUE O PAGAMENTO NÃO FOI EFETIVADO. POR TAIS RAZÕES REQUER A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A PARTE RÉ, QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO APÓS O HORÁRIO LIMITE, BEM COMO RELATA QUE O BOLETO ESTAVA VENCIDO. ALÉM DISSO, RESSALTA AINDA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DE MODO QUE É DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO MESMO REALIZAR O ESTORNO DE VALORES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, pelo que resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA, PARA QUE O RECORRENTE SEJA RESSARCIDO DO VALOR BLOQUEADO PELA RECORRIDA, BEM COMO A LIBERAÇÃO DE SUA CONTA PARA UTILIZAÇÃO E, AINDA, A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM DANOS MORAIS, FACE À FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMETIDOS, REQUERENDO, PORTANTO, A REFORMA DA SENTENÇA, BEM COMO SEJA CONDENADO O RECORRIDO EM CUSTAS E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, HAJA VISTA QUE A R. SENTENÇA PRECISA SER MANTIDA, UMA VEZ QUE PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. A PARTE AUTORA INTERPÔS O PRESENTE RECURSO COM O INTUITO DE REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS, DEVIDO A ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE REQUERIDA. ANALISANDO A SENTENÇA VERGASTADA, TENHO QUE ESSA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFIRMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. POIS BEM, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM ADEQUADAMENTE TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA DEMANDADA. TRAGO À LUZ AINDA O ARTIGO 373, DO CPC, QUE DIZ:
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(GRIFO NOSSO).

DESSE MODO, ATRAVÉS DO CONTEÚDO PROBATÓRIO APRESENTADO NOS AUTOS, ENTENDO QUE, DEVERIA O AUTOR TER SE ATENTADO AOS HORÁRIOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS DO APLICATIVO DA RÉ, E SOLICITADO A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO OU PROCURADO OUTROS MEIOS/BANCOS PARA QUITAR O BOLETO ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. NO CASO
SUB EXAMINE
, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE MESMA NÃO OBSERVOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO MOMENTO EM QUE PAGOU O BOLETO
.
POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA QUANTO À LESÃO SOFRIDA PELA PARTE AUTORA. VISTO QUE O PARTE RÉ COMPROVA QUE O VALOR PAGO FOI ESTORNADO, CONFORME ID.: 5629127. NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
.

CULPA EXCLUSIVA.

ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)